Tribunal: TJMT
Processo: 1031750-51.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031750-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERIKA CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 016.339.841-09 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1031750-51.2022.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COAMRCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
a
:
ERIKA CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
A
CONSUMIDOR
A
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorr
id
a

postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica

ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao

crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não
possui relação jurídica com

a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação

do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do

serviço, bem como determinação judicial para juntada de faturas do imóvel em que

utiliza o serviço essencial fornecido pela

empresa Recorrente,

a
Recorrid
a
se descurou de esclarecer acerca do vínculo

existente com a titular da UC instalada no imóvel que reside.

3
.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra
, não comprova
m
, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º

2030684-1
) sob a titularidade d
a
consumidor
a
.
Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que
a
Recorrid
a
comprovasse o vínculo existente com a titular da UC instalada no local que reside.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que
a
Recorr
id
a
, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6
.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

A
colhimento
parcial
do pedido contraposto que se impõe com a condenação d
a
consumidor
a
ao pagamento da dívida no importe de
R$
302,43
(
trezentos e dois reais e quarenta e três
centavos
).

8
.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

1
0
. Sentença
reformada
.

1
1
. Recurso conhecido e
p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorr
id
a

ERIKA CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformad
a
,
a

empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/
A
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada
im
procedente
, com a
condenação da consumidora ao pagamento da dívida
discutida nos autos
no importe de
R$ 1.779,02 (UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS

CENTAVOS)
, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022